Tribunal: STF
Processo: Inq 260
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-12
Data de publicação: 1987-08-12

Ementa:
- COMPETÊNCIA:
EX-DEPUTADO FEDERAL: CRIME QUE LHE E ATRIBUIDO.
SE O ACUSADO NÃO ERA DEPUTADO FEDERAL QUANDO DA PRATICA DOS ATOS
ILICITOS QUE LHE SÃO ATRIBUIDOS, E AGORA JA NÃO MAIS OCUPA TAL
CARGO, A COMPETÊNCIA NÃO E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS SIM
DA JUSTIÇA FEDERAL, JA QUE A ACUSAÇÃO E DE CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS A SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL
DE PERNAMBUCO.